Tribunal: TJPA
Processo: 0811932-09.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811932-09.2024.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ANDRE PEREIRA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA QUANDO CONFIRMADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHO POLICIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. TEMA 983 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de um salário-mínimo, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, capitulado no art. 129, §13, do CPB c/c Lei 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por laudo pericial que atesta diversas lesões corporais compatíveis com agressão por ação contundente.

4. A autoria é demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, prestada em juízo, a qual está em harmonia com os demais elementos probatórios.

5. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por prova pericial e testemunhal.

6. O depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência constitui meio de prova idôneo, especialmente quando confirma a existência de lesões e a narrativa da vítima.

7. A tese de negativa de autoria não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar a condenação.

8. É admissível a fixação de valor mínimo a título de danos morais em crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica, conforme o Tema 983 do STJ.

9. O valor arbitrado em um salário-mínimo mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e à condição pessoal do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova.

2. É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13; Lei 11.340/06; CPP, arts. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024;

STJ, AgRg no AREsp 3.128.543/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.04.2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

CARLOS ANDRÉ PEREIRA MIRANDA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, §13, do CPB c/c Lei 11.340/06, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de um salário-mínimo, interpôs apelação, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica contra a Mulher de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa aduziu a tese de insuficiência de provas para a condenação do apelante, sustentando que o édito condenatório se baseou unicamente na palavra da vítima, a qual não pode, por si só, embasar a condenação. Apontou que a testemunha policial não teria presenciado os fatos e não possuía lembrança clara do ocorrido. Assim, concluiu que o recorrente deveria ser absolvido, aplicando-se ao caso o princípio do
in dubio pro reo
. No que tange à indenização por danos morais, argumentou que não houve instrução probatória suficiente para aferição do seu valor, pugnando, subsidiariamente, pela redução para a quantia simbólica de cinquenta reais, em razão de sua hipossuficiência. Ao final, postulou pelo
conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Narram os presentes autos que, no dia 12/06/2024, por volta de 01h, em residência particular situada à Avenida Roberto Camilier, n° 781, bairro Jurunas, Belém-PA, CEP 66033640, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a vítima JÉSSICA PEREIRA LEAL, sofrera Lesão Corporal praticada por seu, então, companheiro, o Sr. CARLOS ANDRÉ PEREIRA MIRANDA, ora denunciado. Em tal delegacia, a vítima narra, que possui um relacionamento com acusado de aproximadamente 2 meses, e que há poucos ele começou a apresentar comportamento agressivo e estranho, como se estivesse sob o efeito de entorpecentes, o que levou a ofendida a indagá-lo sobre tal fato, o que negou o uso de drogas. Assim, no dia, horário e local supramencionados, o casal estava na residência da vítima, quando o denunciado começou a agir de maneira estranha, com os olhos arregalados e com pó branco no nariz, fato que fez com que a ofendida o mandasse embora, e ele então saiu do imóvel, mas ficou nas dependências da vila. Após voltar e pedir à vítima o celular que deixou na casa, ele arrombou a porta de a agrediu com socos e enforcamento, deixando a ofendida com diversas lesões pelo corpo. Antes mesmo das agressões, ela já havia chamado a polícia, e antes que o agressor pudesse fugir, ao que tentou, mas não conseguiu, já que o portão da vila estava trancado com um cadeado, foi preso em flagrante delito. Ao seu interrogatório, o acusado confessou ter arrombado a porta da casa da vítima, mas negou as agressões. Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, por sua vez, também prestaram esclarecimentos do caso, informando terem visto as lesões alegadas pela vítima, bem como o estado de influência aparente de entorpecentes em que se encontrava o denunciado. [...]” (SIC) (fls. 47/49).

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
CARLOS ANDRÉ PEREIRA MIRANDA
à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, §13, do CPB c/c Lei 11.340/06.
Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Nas razões, a defesa pleiteou a absolvição do apelante, alegando que a condenação teria base apenas na palavra da vítima e que a testemunha que prestou depoimento em
juízo não teria presenciado os fatos.

Todavia, a tese absolutória não merece prosperar.

Analisando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 95/96, no qual o
perito consignou que

a vítima apresentava os seguintes sinais de agressão:

“Edema traumático na região anterior do pescoço; escoriações irregulares, semelhantes a estigmas ungueais, em fase de reepitelização nas regiões anterior à esquerda d

o pescoço, infraclavicular direita e anterior do punho esquerdo; equimose violácea sobre edema traumático na região palmar do primeiro quirodáctilo esquerdo; escoriações em arrasto, em fase de reepitelização nas regiões cubital posterior esquerda, medial do joelho esquerdo, anterior do terço distal da perna esquerda e escapular esquerda”,

Ao final do laudo, o perito concluiu que as lesões encontradas teriam sido
provocadas por ação contundente, isto é, causadas por impacto.

No que concerne à autoria, observa-se que a vítima, em juízo, narrou os fatos de forma convincente, descrevendo as agressões sofridas. Tais
declarações encontram

plena correspondência com as lesões constatadas no laudo pericial, fato que reforça a credibilidade da versão da acusação.

Transcrevo a palavra da vítima, na parte que interessa,
verbis
:

“A vítima Jéssica Pereira Leal relatou que estava na casa com seu filho. Que o requerido começou a bater na janela do quarto, e então ela colocou um pedaço do guardaroupa para fechar a janela que não tinha fecho. Que o menor estava transtornado pela tentativa do genitor de entrar à força na residência. Que ele possuía acesso até a residência da ofendida pois era uma vila de quitinete. Que a ofendida ouviu a porta ser arrombada e posteriormente o requerido adentrou na casa e começou a agredi-la. Que este estava sob efeitos de entorpecentes. Que a vítima foi agredida mesmo na presença dos policiais. Que a ofendida fez exame de corpo de delito e ficou machucada no pescoço e nas pernas. Que já foi agredida antes pelo requerido e não fez boletim de ocorrência por temer ao requerido e sua família. Que o filho menor presenciou tudo. Que possuí medidas protetivas contra o requerido.” (SIC) (fl. 202).

Na hipótese, ao contrário do que a defesa sustenta, a palavra da vítima não está isolada nos autos, tendo sido corroborada pelo depoimento do policial militar Genilson André Miranda Carrera, o qual confirmou ter encontrado a ofendida no local do crime com lesões corporais, ocasião em que relatou ter sido agredida pelo réu, que acabou sendo foi preso em flagrante logo em seguida.

Reproduzo parte do mencionado depoimento:

“A testemunha PM Genilson André Miranda Carrera relatou que foi acionado via CIOP pois uma mulher possivelmente teria sido agredida pelo seu ex companheiro em sua residência. Que se deslocaram até o local dos fatos. Que a possível vítima estava com lesões corporais. Que deslocaram ela para a DEAM para realizar procedimentos cabíveis. Que a vítima tinha uma lesão no braço e no rosto. Que o acusado não estava lesionado. Que a vítima afirmou ter sido agredida. Que não foi informado se a vítima tentou perfurar o acusado.” (SIC) (fl. 202)

É cediço que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que tais delitos são, via de regra, cometidos na clandestinidade, longe de testemunhas oculares. Todavia,
na hipótese, os fatos foram integralmente confirmados pela prova pericial e pela prova testemunhal produzida em juízo,
inexistindo qualquer dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, a fim de levar a absolvição.

A esse respeito:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)”

Embora a defesa tenha alegado que a testemunha não presenciou integramente o crime, reputo válido o seu depoimento e de suma importância para o esclarecimento dos fatos, pois o policial militar em questão chegou no local logo após o crime, encontrando a vítima lesionada, ainda na companhia do recorrente.
No mais, as suas declarações estão em harmonia com as demais provas
, não havendo razão para desacreditar o seu depoimento.

Sabe-se que a jurisprudência pátria tem dado validade aos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto se trata de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório

e não se verifica prova da sua parcialidade. Nesse sentido, vejamos o julgado abaixo:

“LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – POLICIAL MILITAR VÍTIMA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – VALOR PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput e § 12, e 329, caput, do Código Penal, em razão de agressão a policial militar durante atendimento de ocorrência de violência doméstica. Inconformado, o réu apelou, sustentando insuficiência de provas e pleiteando absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal cinge-se à suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 12, do CP) e resistência (art. 329 do CP). III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do conjunto probatório demonstra que a sentença deve ser integralmente mantida. Os depoimentos prestados pelos policiais militares são firmes, coerentes e harmônicos, descrevendo minuciosamente a resistência violenta do apelante, inclusive os atos que causaram lesão no joelho de um militar. Não há qualquer indício de que os agentes públicos tivessem motivo para falsear a verdade ou prejudicar o recorrente.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos de policiais que participaram da ocorrência constituem meio de prova idôneo e suficiente para a condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova – o que se verifica no caso. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos.
O laudo de exame de corpo de delito (f . 56) confirma a lesão sofrida pelo policial, reforçando a narrativa de agressão. A conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 329, caput, do Código Penal, por opor-se, com violência, à execução de ato legal – no caso, a prisão em flagrante por violência doméstica. Assim, o conjunto probatório é robusto e suficiente para a manutenção da condenação. A negativa de autoria apresentada pelo apelante encontra-se isolada e sem respaldo nas demais provas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:
É idôneo e suficiente o depoimento de policiais militares, colhido sob o crivo do contraditório, para embasar condenação penal, quando coerente com os demais elementos de prova.
Configura o crime de resistência (art. 329 do CP) a conduta de opor-se, mediante violência, à execução de ato legal, sem prejuízo da responsabilização cumulativa por lesão corporal (art. 129, § 12, do CP) quando a violência resultar em dano físico ao agente público. A negativa isolada do acusado, dissociada das provas colhidas sob contraditório, não é suficiente para afastar a autoria delitiva. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, caput e § 12, e 329, caput e § 2º. Constituição Federal, art. 144 (função institucional das polícias) . Código de Processo Penal, arts. 155 e 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/03/2019. STJ, AgRg no AREsp 1722814/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/09/2020. STJ, HC 693.290/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 09/11/2021. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00017286020238120002 Dourados, Relator.: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 31/10/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2025)”

Ressalte-se, ainda, que a defesa não produziu elementos capazes de infirmar a versão acusatória ou de sustentar a tese absolutória, tendo
o réu optado por permanecer em silêncio em juízo
, quando perguntado sobre os fatos.
Isto posto, a

manutenção da condenação é medida que se impõe.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange ao pedido de afastamento ou redução da indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao apelante.

Isso porque, à luz do Tema 983 do STJ
[1]
, é lícito o arbitramento de valor mínimo a título de danos morais decorrentes de crime praticado contra a mulher em âmbito doméstico, desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que sem especificação de valor e independentemente de instrução probatória específica.

No caso concreto, verifica-se que a denúncia formulou pedido expresso de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, estabelecendo o valor de um salário-mínimo como parâmetro. Como se não bastasse, durante o interrogatório do réu, o juiz procurou colher informações sobre a sua condição financeira, o seu grau de instrução e o seu núcleo familiar, justificando a imposição da indenização no módico valor de um salário-mínimo, o qual mostrou-se justo e adequado às circunstâncias do caso e ao ilícito cometido.

A respeito, vejamos o respectivo trecho da sentença (fl. 203):

“O acusado Carlos André Pereira Miranda escolheu permanecer em silêncio. Que não possuí renda fixa. Que é solteiro e não possuí filhos. Que concluiu o ensino médio. Que não possuí doenças crônicas. Que é usuário de drogas. Que já foi preso anteriormente. Que não sofreu nenhuma condenação.
”

Sobre este tema, reproduzo recente acórdão do Colendo STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LEI MARIA DA PENHA. AUDIÊNCIA DO ART. 16. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATENUANTE DO ART. 65, III, "A", DO CP. SÚMULA 7/STJ. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso especial interposto em ação penal instaurada para apurar crimes de lesão corporal e ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar, com condenação do agravante e fixação de valor mínimo a título de danos morais em favor da vítima. 2. A defesa sustenta nulidade pela ausência de designação da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006; alega insuficiência probatória para a condenação, pugna pela aplicação da atenuante do art. 65, III, "a", do CP e requer o afastamento da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acordo firmado em ação de divórcio, sem menção expressa à retratação das acusações criminais, é apto a configurar manifestação de vontade da vítima a justificar a designação da audiência do art. 16 da Lei n. 11.340/2006 e, por conseguinte, nulidade pela sua não realização; (ii) saber se, diante da conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência da prova da materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e de ameaça, é possível, em recurso especial, revisar tal juízo para absolver o agravante; (iii) saber se estariam presentes os requisitos fáticos que autorizam o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "a", do CP; e (iv) saber se é juridicamente possível manter a condenação ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais em crime praticado no âmbito da violência doméstica, quando houver pedido expresso na denúncia, ainda que sem indicação de quantia certa. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
7. À luz do Tema 983/STJ, é possível o arbitramento de valor mínimo a título de danos morais decorrentes de crime praticado contra a mulher em âmbito doméstico desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação de quantia e independentemente de instrução probatória específica. 8. No caso concreto, a denúncia formulou pedido expresso de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, circunstância que legitima a manutenção do valor mínimo fixado nas instâncias ordinárias
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: [...]
3. É admissível a fixação de valor mínimo a título de danos morais em crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que sem indicação de quantia e sem necessidade de instrução probatória específica
. [...] (AgRg no AREsp n. 3.128.543/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de
22/4/2026
.)”

Assim, mantenho a condenação ao pagamento da indenização.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Tema 983 do STJ: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Belém, 19/05/2026